Tribunal: TCU
Processo: 004.598/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1034/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.2 do Acórdão 2290/2022-TCU-Plenário e ordenar o arquivamento do processo a seguir relacionado, por ter atingido sua finalidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.598/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Ethos Engenharia de Infraestrutura S.a. (19.758.779/0001-37). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit No Estado do Pará. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: Ely Benevides de Sousa Neto (12502/OAB-PA) e Pollyanna Fernanda Mota de Queiroz Benevides (16107/OAB-PA), representando F. A. S. de Carvalho Serviços Técnicos Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.